Tribunal: TJMT
Processo: 1029933-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029933-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR ROCHA - CPF: 004.647.488-95 (RECORRENTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1029933-49.2022.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Parte Recorrida:
Gilmar Rocha

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta
: 242

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CDC – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO ESPECÍFICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DA CIRURGIA REALIZADA - DEVER DE RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinou o reembolso dos procedimentos médicos ao autor, com base na tabela contratual dos referidos tratamentos.

2.

O recorrido alega que é beneficiário do plano de saúde junto à ré, denominado Unimed Plus Coletivo, matrícula no. 0 056 280300010100 3 e, no final de 2020, foi diagnosticado com câncer de próstata, que marca a gravidade do caso. Diante disso, no ano de 2021, foi-lhe prescrito o procedimento denominado
prostatectomia radical robótica
, que fora realizado em São Paulo, em razão da ausência do tratamento em Cuiabá/MT.

3.

Afirma que o procedimento resultou no desembolso, pelo autor, do importe de R$ 47.726,09 (quarenta e sete mil setecentos e vinte reais e nove centavos), o qual, contudo, não fora coberto pelo plano. Em razão do exposto, postulou o reembolso da quantia custeada no tratamento.

4.

A ré, ora recorrente, sustenta que não houve comprovação de conduta danosa praticada pela parte demandada, estando amparada pelo exercício regular do direito, já que o reclamante não cumpriu as formalidades necessárias previstas em contrato, para que o reembolso fosse efetuado, em razão disso busca a improcedência da demanda.

5.

Da análise dos autos, entendo que a documentação apresentada quando da exordial demonstrou satisfatoriamente a necessidade da realização do tratamento de
prostatectomia radical robótica
.

6.

Assim, é evidente que n
ão compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição médica para restabelecimento da saúde do paciente neste caso concreto.

7.

Ademais, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável no caso em análise em virtude da caracterização da relação consumerista entre as partes e por força da Súmula 608 do STJ. E é evidente que o pacto deve conservar a boa-fé, a equidade, a lealdade e a cooperação.

8.

Portanto, o reembolso do tratamento é devido, até porque a finalidade precípua da contratação é justamente a tutela imediata e a proteção à saúde e à vida.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023